Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0728226-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON VIEIRA MACIEL AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado na exordial de habeas corpus impetrado pelo Dr. Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves em favor de Anderson Vieira Maciel, ambos qualificados na peça de ingresso. Diz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, da Lei no 11.343/06 e 14, da Lei no 10.826/03. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida, na audiência de custódia, em preventiva e que restou indeferido o pedido de revogação da prisão. Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação não analisou os documentos anexados pela defesa para comprovar que o paciente no dia do fato tinha acabado de sair do trabalho e que não tem nenhuma relação com o ilícito. Afirma que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ao final, pede que seja deferida a liminar para que o paciente seja posto em liberdade. Alternativamente, pede a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, roga pela concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada. É o histórico necessário. Decido. A MM. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública considerando a gravidade em concreto da conduta. A magistrada destacou que foi apreendida expressiva quantidade de cocaína e instrumentos próprios da traficância (dinheiro e arma). Ademais, consignou que o paciente e o outro indiciado têm anotações criminais. O pedido de revogação da prisão restou indeferido, porquanto nenhum fato novo foi apresentado pela Defesa, ressaltando que o fato de o paciente possuir residência no distrito da culpa e trabalho lícito não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar. Todavia, verifica-se nos autos que o carro onde a droga foi encontrada não pertence ao paciente, estando registrado em nome do outro indivíduo preso na oportunidade. Conclui-se, portanto, que o flagrante por porte de entorpecentes é robusto somente quanto ao indivíduo Janslei Novaes, restando frágeis indícios de autoria em relação a Anderson Vieira Maciel, ora paciente. Destarte, é de se revogar a prisão preventiva do paciente diante da dúvida razoável sobre a presença de um de seus pressupostos. As circunstâncias fáticas não conduzem, com segurança necessária, à existência de indícios suficientes da autoria de Anderson Vieira Maciel nos crimes a ele imputado, indispensável para a adoção da medida excepcional de prisão. Ante o exposto, concede-se a ordem, liminarmente, a fim de que se coloque o paciente Anderson Vieira Maciel em liberdade provisória, até o exame do mérito do habeas corpus. Expeça-se o competente alvará de soltura em favor de Anderson Vieira Maciel, brasileiro, RG n. 3218626, filho de Aurenilse Vieira Maciel e Damiram Ferreira Maciel, residente em ARAPOANGA, Quadra 15/17M, Conjunto D, Casa 91, Planaltina/DF, CEP: 73.300-000, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Confere-se força de alvará de soltura à presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 24 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial